Tribunal: TCU
Processo: 020.500/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no processo de adesão a Ata de Registro de Preços que resultou na celebração de contrato cujo objeto consistiu no fornecimento de material médico hospitalar para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) acerca de possíveis irregularidades no processo de adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) 16/2017, o qual resultou na celebração do Contrato 78/2017, entre a Prefeitura Municipal de Bayeux/PB e a empresa Larmed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico Hospitalar Eireli, cujo objeto consistiu no fornecimento de material médico hospitalar para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar as diligências e oitivas à Prefeitura Municipal de Bayeux/PB e à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB propostas à peça 11 e determinadas à peça 13; 9.2. alertar à Prefeitura Municipal de Bayeux/PB e à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB que: 9.2.1. o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência promovida pelo TCU poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, inciso IV e § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2.2. o não atendimento da diligência e, consequentemente, a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos pela municipalidade pode resultar na glosa das despesas com a consequente instauração de processo de tomada de contas especial para apuração do dano, identificação dos responsáveis e ressarcimento ao erário, nos termos do art. 93 do Decreto Lei 200/1967.